Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.

1. “Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública”. Precedentes do STJ.

2. No presente caso, a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família foi rejeitada antes da hasta pública e não houve interposição de qualquer recurso em face daquela decisão.

3. A tentativa de discussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que se limita a apontar que o pleito foi objeto de deliberação prévia, negando reconsiderar a decisão preclusa, é incompatível com a utilidade necessária para configurar o interesse recursal.

4. Agravo interno conhecido e não provido.